Tribunal: TCU
Processo: 009.793/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba em favor de Antenor Fernandes de Queiroga Filho, Cinira Barreto Cavalcante, Edmilson Gomes Fernandes e Fernando Sergio Gomes de Sá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba em favor de Antenor Fernandes de Queiroga Filho, Cinira Barreto Cavalcante, Edmilson Gomes Fernandes e Fernando Sergio Gomes de Sá; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos inicias de aposentadoria em favor de Antenor Fernandes de Queiroga Filho (à Peça 2 sob o n.o 10802649-04-2015-000037-7), Edmilson Gomes Fernandes (à Peça 4 sob o n.o 10802649-04-2015-000083-0) e Fernando Sergio Gomes de Sá (à Peça 5 sob o n.o 10802649-04-2015-000044-0), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. assinalar a ilegalidade do ato de alteração da aposentadoria em favor de Cinira Barreto Cavalcante (à Peça 3 sob o n.o 10802649-04-2015-000065-2), negando-lhe o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.4.2. informe à interessada indicada no item 9.2 deste Acórdão que, diante da exclusão do suscitado tempo de insalubridade, ela poderá apenas optar pela manutenção da aludida aposentadoria sob os proventos proporcionais ao tempo de serviço (contribuição) desprovido aí do indevido período em atividade insalubre, nos termos do então vigente art. 40, III, "d", da CF88; 9.4.3. dê ciência desta deliberação à interessada apontada no item 9.2 deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de alteração da aludida aposentadoria apontada no item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.